Tribunal: TJPA
Processo: 0803007-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803007-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO BANPARÁ, BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE EM PROCESSO LICITATÓRIO. EFEITO ATIVO CONCEDIDO EM REGIME DE PLANTÃO, CONFIRMADO NO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em MANDADO DE SEGURANÇA interposto por PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES contra a decisão proferida pelo juiz plantonista em 1º grau nos autos nos autos do Mandado de Segurança nº 0828532-56.2020.814.0301, no sentido de que a liminar requerida não estaria afeta ao plantão ordinário semanal.

Na origem, a Agravante afirma ter firmado os contratos ns. 044/2018 e 092/2018 com o Agravado para a prestação de serviços de transporte e custódia de numerários e outros valores para as unidades bancárias do BANPARÁ, nas modalidades identificadas no item 2 do Termo de Referência e localidades descritas no Lote 01 e Lote 02 do Anexo I-B do Edital 018/2017.

Afirma ter cumprido todas as exigências contidas no edital e contratos assinados entre as partes, contudo, o Agravado aplicou à impetrante a penalidade de suspensão de contrato pelo prazo de um (1) ano.

Sustenta que a penalidade de suspenção de participação em licitações para com o Impetrado, pelo período de 9 (nove) meses, seria medida completamente arbitrária, ilegal e desproporcional, considerando, também, que em casos análogos o Agravado não teria agido da mesma maneira (com outras empresas vencedores de certames / contratadas).

Pediu a concessão de tutela antecipada para que pudesse participar do certame n. 008/2020 que ocorreu no dia 06/04/2020.

Em atuação no Plantão Judicial de 2º grau, o eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro deferiu a tutela antecipada requerida nos seguintes termos:

Vale dizer, ainda, que ao caso em vertente se aplica perfeitamente o raciocínio de se evitar o mal maior, ou seja, acaso a liminar não seja concedida e o Impetrante consagre-se vencedor na demanda, o prejuízo será muito maior do a admissibilidade, sub judice, de sua participação em certames licitatórios abertos pelo Agravado.

ASSIM, pautando-me no poder geral de cautela insculpido no art. 297 do CPC/2015, bem como autorizado pelo art. 300 do mesmo diploma, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL requerida pelo Agravante, para:

a) Atribuir efeito SUSPENSIVO à decisão proferida pelo Agravado nos autos do Processo nº 0934/2019 SULOC/GECAD - 16459437 - pág. 01/05 (autos da origem), tão somente em relação a punição concernente a suspensão do direito de licitar com o BANPARÁ.

b) Empregar EFEITO ATIVO para que seja garantido ao Recorrente o direito de não ser obstada sua participação no Pregão Eletrônico nº 008/2020, nos termos expostos, valendo frisar que sua participação ocorrerá com a condição sub judice.

P.R.I.

Oficie-se no que couber, devendo a secretaria e as partes observarem que o presente caso se trata de MEDIDA URGENTE, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão previstas no art. 1º, § 1º da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP, bem como, no art. 5º da Resolução nº 313/2020 do CNJ”
(Id. 2923432).

O Banpará juntou suas contrarrazões alegando que o único registro que implicava em impedimento de contratar com o banco teria prazo final de vigência em 01/04/2020. Assim, não teria condão de impedir a participação da Agravante no certame licitatório do dia 06/04/2020.

Afirmou que em 06/04/2020 não havia qualquer impedimento registrado em sistema que fosse capaz de afastar a Agravante do certamente PE nº 008/2020.

A Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento deste recurso, para que seja confirmada a tutela anteriormente deferida (Id. 3075895).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No mérito, a pretensão recursal do Agravante merece acolhida.

Como relatado, a Agravante ficou impedida de participar do pregão eletrônico n.

008/2020, por suposto descumprimento em relação a garantias contratuais.

Contudo, da análise dos autos verifica-se que a decisão quanto à penalidade foi desproporcional e inadequada, sob a alegação de que a Agravante não teria apresentado a Garantia Contratual, o que não ocorreu, conforme documentos acostados aos autos de origem (Id. 2920174).

Assim, como bem asseverou a Representante do Ministério Público, a Constituição Federal estabeleceu, no seu art. 37, inc. XXI, o procedimento licitatório como forma de assegurar a concorrência a todos interessados que pretendem contratar com a Administração Pública.

A antecipação da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, esses estão elencados no artigo 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do art. 300 do NCPC.

Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 857-858).

No processo licitatório, sabe-se que é dever da Administração proporcionar aos concorrentes, igualdade de condições, e o Edital deve estabelecer os requisitos e documentos indispensáveis à competição justa e isonômica.

Na espécie, o pedido de mérito deste recurso é tão somente a confirmação da concessão de efeito suspensivo ativo dada liminarmente em regime de plantão judicial, que viabilizou a participação da Empresa Agravante no Pregão, haja vista a aparente desproporcionalidade da punição a ela imposta.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso e a ele dar provimento para confirmar e tornar definitiva a decisão de Id. 2923432, que atribuiu efeito suspensivo à decisão proferida pelo Agravado nos autos do Processo nº 0934/2019 SULOC/GECAD - 16459437 - pág. 01/05 (autos da origem), tão somente em relação a punição concernente a suspensão do direito de licitar com o BANPARÁ; e empregou efeito ativo para que fosse garantido à Recorrente o direito de não ser obstada sua participação no Pregão Eletrônico nº 008/2020, nos termos proferida pelo Agravado nos autos do Processo nº 0934/2019 SULOC/GECAD, somente em relação a punição concernente a suspensão do direito de licitar com o BANPARÁ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021